Tribunal: TJES
Processo: 5000748-36.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-36.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISLAINE PEDROLO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PEDIDO DE EXTENSÃO DE REDE). ALEGADA DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000748-36.2023.8.08.0003

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorridas: GISLAINE PEDROLO e LILIAN PEREIRA MENENGUCI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9460673).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente em não providenciar a ligação de energia elétrica na propriedade das recorridas, bem como a existência de danos aptos a ensejar a condenação em danos morais.

Conforme dispõe o princípio da adstrição, a análise do recurso deve se limitar aos pedidos, pelo qual passo à análise apenas do pedido de reforma de sentença quanto ao pedido de dano material e a manutenção da improcedência do dano moral, haja vista o princípio a impossibilidade da
reformatio in pejus
.

Em análise a sentença proferida pelo Juízo Originário constata-se, com a devida
vênia
, a presença de erro material no dispositivo, visto que toda a fundamentação foi exposta no sentido de improcedência do pleito autoral, qual seja, de ausência de elementos capazes de evidenciar a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, pelo qual, torna-se clara e evidente que o dispositivo seguiria tal caminho e por equívoco assim não o fez.

Deste modo, a condenação exposta no dispositivo, no que se refere ao pagamento por parte da recorrente no valor de R$23.752,00, se destoa quanto ao exposto na fundamentação da sentença.

No que tange aos danos morais, destaco que em análise a sentença do
Juízo a Quo
, é possível observar que de forma acertada tal pedido fora julgado improcedente.

Assim, conforme a fundamentação da sentença objurgada, tenho que a recorrida não comprovou qualquer dano passível de indenização, pelo qual, não faz jus a indenização a este título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)